Tribunal: TJDFT
Processo: 0719669-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Processo : 0719669-05.2023.8.07.0007 DESPACHO Diante de renúncia ao mandato (id. 74941502), intime-se o apelante SERGIO PEREIRA DE MELO CARDIM pessoalmente para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. Retire-se o feito de pauta. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 13 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator